Tribunal: TJES
Processo: 5000851-73.2019.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000851-73.2019.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLARICIA BAIOCO DE ANGELI
RECORRIDO: UNIMES - UNIVERSIDADE METROPOLITANA DE SANTOS
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da assistência judiciária gratuita ao recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. (1). A AUTORA ALEGA ERRO NA EMISSÃO DO DIPLOMA DO CURSO DE PROGRAMA ESPECIAL DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DE DOCENTE EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS. INFORMA QUE INICIOU O CURSO EM DEZEMBRO/2008 PORÉM A DATA NO DIPLOMA ESTÁ NOVEMBRO/2008, E QUE POR ISSO FOI ELIMINADA DO PROCESSO SIMPLIFICADO Nº 045/2016 PROMOVIDO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA, SEM SUCESSO. (2). ANTÍTESE: A REQUERIDA ALEGA QUE O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO FOI INICIADO EM NOVEMBRO/2008 E, POR ESSE MOTIVO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM REPARO DO DIPLOMA. (3). SENTENÇA OBJURGADA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. (4). RECURSO DA AUTORA PUGNANDO PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. (5). REJEITO A PRELIMINAR ARGUIDA TENDO EM VISTA QUE O JUÍZO DE PISO É O COMPETENTE PARA ANÁLISE DA DEMANDA. RELAÇÃO DE CONSUMO. (6) CONTRARRAZÕES DA RÉ, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA. (7). A RECORRENTE ALEGA QUE O DIPLOMA DO CURSO DE DE PROGRAMA ESPECIAL DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DE DOCENTE EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS FOI EMITIDO COM ERRO NA DATA DE INÍCIO DO CURSO, CONTUDO, A AUTORA NÃO COMPROVOU QUE A DATA DE INÍCIO OCORREU EM DEZEMBRO/2008. ENTRETANTO, TODA A CELEUMA ESTÁ NA ALEGAÇÃO DA PARTE REQUERIDA DE QUE AS AULAS INICIARAM-SE NO MÊS DE NOVEMBRO/08, MAS NÃO FAZ NENHUMA PROVA DOCUMENTAL NESTE SENTIDO. ALIÁS, NOS EMAILS QUE FORAM JUNTADOS PELA PARTE REQUERENTE EM SUA INICIAL APONTAM QUE, EM CONTATO COM A REQUERIDA, MESMO POR INTERMÉDIO DO PÓLO EXISTENTE EM MUCURICI/ES, HÁ UMA REITERADA AFIRMAÇÃO DE QUE O “SISTEMA” APONTA O INÍCIO DAS AULAS EM NOVEMBRO DE 2008, SEM QUE TENHA FEITO QUALQUER PROVA NESTE SENTIDO. POR OUTRO LADO, A PARTE REQUERENTE/RECORRENTE PUGNOU PELA PRODUÇÃO DE PROVA ORAL, COM A OITIVA DE TESTEMUNHAS POR CARTA PRECATÓRIA, O QUE FOI INDEFERIDO PELO JUÍZO DE PISO, AO ARGUMENTO DE QUE A MATÉRIA É EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO, COM O QUE OUSO DISCORDAR, POSTO QUE CLARAMENTE A MATÉRIA FÁTICA É ESSENCIAL PARA O DESLINDE DA QUESTÃO E, NESTE PONTO, TEVE SEU DIREITO LIMITADO. ASSIM, ENTENDO QUE A SENTENÇA DE PISO DEVA SER ANULADA, PERMITINDO À PARTE RECORRENTE A PRODUÇÃO DA PROVA TESTEMUNHA TEMPESTIVAMENTE REQUERIDA, AINDA QUE ISSO RETARDE O DESLINDE DA QUESTÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (7). SENTENÇA ANULADA PARA RETORNO DO FEITO AO JUÍZO DE PISO DE MODO A PERMITIR QUE A PARTE REQUERENTE/RECORRENTE POSSA PRODUZIR A PROVA TESTEMUNHAL REQUERIDA. (8) SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.
É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.